Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO INSANÁVEIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, estão englobadas pelo inciso II do artigo 1.015 do mesmo Código, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa.
3. A indenização decorrente da depreciação do imóvel em razão de vícios construtivos insanáveis deve ser calculada com base no valor efetivamente pago, mais acréscimos legais, e não pelo valor atual de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido.